Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722939-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: DIPEMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE BEBIDAS LTDA - ME EMBARGADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face da decisão que analisou o pedido liminar no AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIPEMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE BEBIDAS LTDA - ME. Em suas razões recursais (ID 28317511) a embargante afirma que há omissão, pois a moratória proposta pela embargante, mais precisamente no pedido de ADPF 828, não foi apreciado na sentença como deveria. Faz considerações sobre a pandemia e descumprimento de garantias básicas, como o direito social à saúde, moradia e dignidade da pessoa humana. Requer a intimação da embargada para contrarrazões e, ao final, o provimento dos embargos, para que seja sanada a omissão apontada. Intimada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, a embargada quedou-se inerte (ID 29702613). Relatados, decido. Assiste razão à embargante, pois a decisão embargada é omissa quanto à alegação pertinente à ADPF 828; contudo, não há elementos que permitam alterar a conclusão adotada na decisão vergastada. Isso porque, a hipótese vertente - cumprimento de sentença envolvendo contrato de concessão de direito real de uso de imóvel localizado no Polo de Modas, Guará/DF - não está abrangida pela medida cautelar concedida na ADPF 828. Com efeito, em relação às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, foi suspensa tão-somente a possibilidade de despejo liminar, envolvendo imóveis residenciais locados a pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária, o que não é o caso dos autos e quanto às reintegrações de posse, a vedação alcança apenas as de natureza coletiva. Confiram-se trechos da medida cautelar proferida na ADPF 828: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei no 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. Neste contexto, não há que falar em aplicação da medida cautelar proferida na ADPF 828 ao caso vertente, devendo ser mantida a decisão embargada, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para sanar a omissão, mantendo o indeferimento do pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator